Tribunal: TCU
Processo: 005.214/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 29865/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar, sendo uma escola com 06 Salas, conforme Projeto do FNDE, localizada à Rua Manoel Tomaz da Silva, S/N°, Bairro Bandeirantes. (no da TCE no sistema: 3161/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7138/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9916/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/10/2023-Ordinária, inserido na Ata no 36/2023-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.4, onde se lê: "aplicar ao Sr. Romeu Jacobina de Figueiredo a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 57 da lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU;", leia-se: "aplicar ao Sr. Romeu Jacobina de Figueiredo a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 57 da lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.214/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcello Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhao (XXX.818.854-XX); Romeu Jacobina de Figueiredo (XXX.997.434-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ribeirão - PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Cavalcanti de Petribú Neto (22.943/OAB-PE), Joaquim Murilo Goncalves de Carvalho (39312/OAB-PE) e outros, representando Marcello Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhao. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.